Tribunal: TJSP
Processo: 1033736-22.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DÉBITO NÃO RECONHECIDO - INSERÇÃO DO NOME DA AUTORA EM BASES DE DADOS DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO - PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Não tendo se desincumbido o apelante do ônus que lhe cabia de comprovar ter sido a autora a responsável pela

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DÉBITO NÃO RECONHECIDO - INSERÇÃO DO NOME DA AUTORA EM BASES DE DADOS DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO - PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Não tendo se desincumbido o apelante do ônus que lhe cabia de comprovar ter sido a autora a responsável pela contratação que gerou o apontamento restritivo questionado neste feito, era mesmo o caso de declarar inexistente a dívida em discussão, com a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso do réu desprovido, nessa parte.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DÉBITO NÃO RECONHECIDO - PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – Indenização fixada em R$ 5.000,00, que se mostra apta a compensar os transtornos experimentados pela autora no episódio Recursos desprovidos, nessa parte.